Tribunal: TJSP
Processo: 1005383-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Dissolução parcial de sociedade – Pedido de reforma no que tange à data-base para apuração de haveres – Razões de reforma não declinadas – Apelo não conhecido neste tocante.

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Silêncio dos réus – Concordância tácita com o pedido – Insuficiência para isentar do pagamento de honorários advocatícios – Exigência legal de concordância expressa e

Ementa:
RECURSO – Dissolução parcial de sociedade – Pedido de reforma no que tange à data-base para apuração de haveres – Razões de reforma não declinadas – Apelo não conhecido neste tocante.

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – Silêncio dos réus – Concordância tácita com o pedido – Insuficiência para isentar do pagamento de honorários advocatícios – Exigência legal de concordância expressa e unânime – Condenação das pessoas jurídicas demandadas ao pagamento das verbas de sucumbência – Apelação parcialmente provida para este fim.

Dispositivo: não conhecem o recurso em parte e, na parte conhecida, dão parcial provimento.